Tribunal: TJBA
Processo: 8070806-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070806-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRA CINZA MINERACAO LTDA.

Advogado(s)
:
ANA MARIA DAMASCENO DE CARVALHO FARIA

AGRAVADO: OLIVIA SIMONI OSMARIN

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS ALVES DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. NATUREZA DE MÉRITO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de cabimento em duas frentes: (i) rejeição das prejudiciais de prescrição (trienal da pretensão indenizatória ambiental e parcial quanto aos royalties); e (ii) rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte agravante pleiteia o reconhecimento do cabimento do Agravo de Instrumento, para que se viabilize o exame imediato dessas matérias pela instância superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que rejeita a prejudicial de prescrição possui natureza de mérito e, por isso, é recorrível por Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.015, II, do CPC/2015; e (ii) estabelecer se a decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva admite impugnação imediata com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita a prescrição possui natureza de mérito, conforme o art. 487, II, do CPC/2015, uma vez que o legislador atribui conteúdo meritório tanto ao acolhimento quanto à rejeição da alegação de prescrição.

Sendo matéria de mérito, a decisão que afasta a prescrição é impugnável de imediato por Agravo de Instrumento, com fundamento expresso no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de preclusão consumativa, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de impugnação imediata da rejeição da prescrição impede sua rediscussão em sede de apelação, dada a estabilização da decisão interlocutória não agravada.

Por outro lado, a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015, e tampouco se enquadra nas hipóteses excepcionais de urgência que autorizariam a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

O STJ tem decidido, de forma reiterada, que a análise da ilegitimidade passiva pode ser retomada em sentença e reapreciada em apelação, não havendo preclusão nem inutilidade que justifique a impugnação imediata por Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória que rejeita a prescrição possui natureza de mérito e admite impugnação imediata por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de preclusão consumativa.

A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por Agravo de Instrumento, salvo demonstração de urgência qualificada, o que não se verifica quando a matéria pode ser rediscutida em sentença e reapreciada em apelação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8070806-69.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
PEDRA CINZA MINERACAO LTDA.
e Agravada
OLIVIA SIMONI OSMARIM
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo Interno, reformando a decisão monocrática de Id. 83580411, para
CONHECER
do Agravo de Instrumento nº 8070806-69.2024.8.05.0000 apenas no tocante à rejeição das preliminares de prescrição, e
MANTER
o não conhecimento do Agravo de Instrumento quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, determinando o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento para análise do mérito da prescrição pela Câmara.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03